Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face da decisão monocrática (ID 63017279) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, §3o; 330, inciso III; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil., nos seguintes termos: (...) Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MIGUEL SOUZA GOMES, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido na ação declaratória com pedido liminar n° 0002692- 23.2016.8.07.0007, ajuizada em desfavor de IEDA DE FÁTIMA ARANTES CHAGAS, DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. Aduz, em síntese, que houve grande erro nos julgamentos e nas análises dos autos rescindendos. Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois não teria sido concedido ao autor a audiência e oitiva de testemunhas, principal ferramenta para que pudesse comprovar a sua boa-fé, ao passo que a sentença rescindenda entendeu pela ausência de comprovação. Assevera ter tido cerceado seu direito de produzir as provas pretendida. Sustenta a existência de erro de fato, situação que maculou a decisão rescindenda, uma vez que teria restado “claro que devidamente comprovado pelo recorrente que, no ato da compra de veículo automotor, não havia gravame de restrição junto ao Departamento de Trânsito, estando o veículo em circulação normalmente, restando provado sua boa-fé ao adquirir o veículo.” Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que o veículo continue na posse do requerente e a suspensão dos efeitos da sentença nos autos de no 0002692-23.2016.8.07.0007, da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Taguatinga-DF. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório. Em decisão ID 31677309, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, determinou a citação das partes rés, diligência exitosa apenas em relação à ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (ID 31778003) e infrutífera em relação aos demais réus (ID 32042210, 32232572). (...) Retornaram-me os autos conclusos após realizadas as pesquisas (ID 35685131) e determinei que os autos aguardassem na secretaria o cumprimento da expedição de mandado a ser cumprido nos endereços localizados (ID 36760969). Os mandados citatórios retornaram sem cumprimento em relação ao réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS (IDs 41310279, e 41315812) e entregues à IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS (ID 41606500). (...) Determinada nova intimação da parte autora para manifestação (IDs 52292422 e 54110070), inclusive por oficial de justiça de forma pessoal, retornaram os mandados sem êxito e sem manifestação, conforme certificado aos IDs 53360875 e 53360875, razão pela qual, diante da ausência de citação do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, EXTINGUI O FEITO COM RELAÇÃO AO RÉU SUPRACITADO, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 55533578). É o sucinto relatório. Decido. (...) No caso, a pretensão rescisória fundamenta-se na suposta ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos. Todavia, o exame prefacial da presente ação rescisória registra, de forma incontroversa, a ausência das ocorrências alegadas, sendo notória, pelos argumentos trazidos, a tentativa de sua instrumentalização como sucedâneo recursal para desconstituir provimento jurisdicional exauriente alcançado pela preclusão máxima. Consoante o destaque feito na decisão de ID 31677309 – pág. 2/3, na ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, tenho por ratificar que as questões trazidas pelo autor no tocante às alegações de cerceamento de defesa e erro sobre os fatos postos a julgamento, tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição, especialmente quanto à análise das provas dos autos originários no sentido de que o veículo não teria sido adquirido de boa-fé, como se verifica das razões de decidir do acórdão, verbis: (...) Acresça-se, nesta oportunidade, que não há erro de fato verificável, apenas irresignação da parte autora quanto às conclusões conformadas pelos órgãos julgadores de primeiro e segundo graus. Isto porque, são requisitos fundamentais para eventual rescisão com base em alegação de erro de fato: “i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão (...); ii) que seja apurável mediante simples exame das provas (...); iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato”. (STJ. 2a Seção. AR 1.421. Min. Massami Uyeda, j. 26/05/2010). Com efeito, todas as provas carreadas aos autos foram examinadas detida e exaustivamente pela Turma Cível julgadora da Apelação e dos Embargos de Declaração na Apelação, sem verificação de qualquer erro ou controvérsia apuráveis de plano que justifiquem ser buscada a rescisão da coisa julgada material e, muito menos, haver novo julgamento da causa original. Não existe prova de ser o autor adquirente de “boa-fé” do veículo na documentação acostada aos autos e em declarações de testemunhas e informantes que foram confrontadas, por meio do devido processo legal e do contraditório. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, o que se vislumbra também no que se refere à alegação genérica quanto à ocorrência de erro de fato, já que os fatos alegados foram extensivamente examinados em cognição exauriente tanto na sentença quanto no acórdão objeto da ação rescisória, com ampla produção probatória. Afigura-se, com certa evidência, que o autor almeja, com o pleito rescisório, reverter conclusões lançadas após toda a extensão da cognição, não havendo violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, que não é a via eleita para amparar as pretensões com a irresignação do autor com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada. Logo, é manifestamente incabível a presente ação rescisória, na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “(...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017). Inexistindo erro de fato que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, resta inservível sua utilização como a via eleita para amparar as pretensões de irresignação com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada. Ante o exposto, em razão de flagrante inadmissibilidade, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, §3o; 330, inciso III; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. (negritei) Em seus suscintos aclaratórios, o réu/embargante aponta a existência do vício de omissão, consistente na ausência de fixação de verba honorária. Ante o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração tão-somente para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático acerca do recebimento da rescisória (ID 63017279), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitados. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. É cediço que a omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil), que a obscuridade se refere a falta de clareza do dispositivo e que, por sua vez, a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis. Dito isso, com razão o embargante. No caso, ao analisar a decisão proferida constato que, in casu, não houve enfrentamento de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado esta Relatoria, referente à fixação de honorários sucumbenciais. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, no caso, houve citação do réu, ora embargante, que apresentou, inclusive, contestação. Conforme orienta o princípio da causalidade, percebe-se que o autor/embargado deu causa à condenação em honorários advocatícios, visto que acionou o Poder Judiciário ao valer do uso excepcional da ação rescisória, bem como que houve atuação do advogado da parte adversa, que se mostrou diligente em comparecer aos autos e defender os interesses de seu cliente. Nesse contexto, pelo princípio da causalidade, mostra-se cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE AUTORA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DA CORTE ESPECIAL STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, havendo a participação efetiva da contraparte na lide, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela autora, nos casos de perda de objeto ou de extinção sem resolução do mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade. 2. No caso, tendo os agravantes dado causa ao ajuizamento da demanda rescisória, extinta sem exame do mérito, por indeferimento liminar da petição inicial, é de rigor condená-los ao pagamento da verba honorária, notadamente porque os advogados da parte adversa trabalharam em segunda instância pela confirmação da sentença terminativa. 3. (...) 4. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.927.180/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos da demandas são diversos (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC/2015). 2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n. 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 5/6/2020). 3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art. 239, § 1o, do CPC/2015), devendo ser arbitrados honorários em seu favor. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 6.868/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para fixar os honorários sucumbenciais em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. É como voto. Aguarde-se o prazo recursal. Após, preclusa esta via impugnativa, venham os autos conclusos Publique-se. Intime-se.